Tribunal: STF
Processo: HC 72231
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-02
Data de publicação: 1995-05-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". VÍCIO
DE  CITAÇÃO:  INOCORRENCIA.  AUSÊNCIA  DO  ACUSADO  NA  AUDIENCIA  DE
TESTEMUNHA. PROVA: EXAME.
            I.  -  Inexistência  de  vício  da  citação,  dado  que o
paciente foi regularmente citado e interrogado em Juízo.
            II. - A nulidade pela ausência do acusado na audiencia em
que  forem ouvidas as testemunhas deve ser alegada nos termos do art.
571 do CPP.
            III.  -  O exame  aprofundado  de provas  e  inviavel nos
estreitos limites do processo de "habeas corpus".
            IV. - H.C. indeferido.